Tribunal: TJSP
Processo: 1112952-03.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Ação Renovatória – Sem questionamento para o preenchimento de requisitos para a renovação – Controvérsia a respeito do valor e prazo do aluguel – Valor arbitrado com base em laudo pericial elaborado por Perito da confiança do Juízo – Metodologia adequada, utilizadas normas técnicas – Apresentados esclarecimentos suficientes – Impugnação genérica – Sentença que

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Ação Renovatória – Sem questionamento para o preenchimento de requisitos para a renovação – Controvérsia a respeito do valor e prazo do aluguel – Valor arbitrado com base em laudo pericial elaborado por Perito da confiança do Juízo – Metodologia adequada, utilizadas normas técnicas – Apresentados esclarecimentos suficientes – Impugnação genérica – Sentença que corretamente adotou o valor fixado pela perícia – Fundamentação suficiente – Prazo fixado pelo prazo de 05 anos, conforme entendimento do STJ.

Recurso parcialmente provido.